Tribunal: TJDFT
Processo: 0707185-34.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. ALIENAÇÃO DE POSSE E DIREITOS DE IMÓVEL PERTENCENTE A ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. ANULAÇÃO IMPROCEDENTE. REPOSIÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELO HERDEIRO ALIENANTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões sejam aptas a descortinar o inconformismo do recorrente e a pretensão revisional deduzida.
II. Alienação de bem do espólio sem autorização judicial em princípio é nula por preterição de solenidade essencial, a teor do que prescreve o artigo 619, inciso I, do Código de Processo Civil, e o artigo 166, inciso V, do Código Civil.
III. À luz do que dispõe o artigo 1.827 do Código Civil, aplicável analogicamente a vendas feitas por quem aparenta ser o proprietário, deve ser preservada alienação de posse e direitos de imóvel do espólio realizada a terceiro de boa-fé.
IV. O herdeiro que aliena direitos de imóvel do espólio sem autorização do juízo do inventário deve repor à herança o valor recebido.
V. Ante a ausência de demonstração de violação a direitos da personalidade, descabe cogitar de dano moral, nos termos dos artigos 12 e 186 do Código Civil.
VI. Não se verifica litigância temerária quando a conduta processual da parte não é inquinada de dolo ou má-fé, segundo o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
VII. Apelação parcialmente provida.